Tribunal: TJDFT
Processo: 0725617-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725617-80.2022.8.07.0000 Agravante(s) IEPI Cursos Ltda. – ME Agravado(s) Luiz Fábio Coutinho dos Santos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IEPI Cursos Ltda – Me contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 130052707 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pela ora recorrente em desfavor de Luiz Fábio Coutinho dos Santos, processo 0724069-17.2022.8.07.0001, declinou de ofício da competência em favor de umas das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia - GO, nos seguintes termos: O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Tratando-se de relação de consumo na qual os consumidores figuram no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou em 21.2.2022 o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos. A questão submetida a julgamento foi: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.” A tese firmada foi a seguinte: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício”. Trata-se de precedente de observância obrigatória aos processos que tramitam na área de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia - GO, para onde determino sejam os autos remetidos, após os procedimentos de praxe. Inconformada com a decisão, a recorrente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 37893874), aduz, inicialmente, que o recurso é cabível, pois, apesar de não estar elencado nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, estampa os casos compreendidos no julgamento dos REsps n. 1.696.396 e 1.704.520, que definiram a taxatividade mitigada do rol estabelecido nesse dispositivo legal, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Afirma haver expressa indicação no título executado de que o foro de pagamento e execução do contrato eleito foi o da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Disserta sobre a prevalência das condições livremente pactuadas nas relações contratuais de natureza locatícia e empresarial. Sustenta ser defeso ao magistrado declarar de ofício a incompetência relativa, porque afronta as regras de competência territorial, nos termos da Súmula 33 do c. STJ, aduzindo a necessidade de ser suscitada pela parte adversa. Aduz não se aplicar o Código de Defesa ao Consumidor ao caso, por se tratar de execução de título extrajudicial autônomo, “o que significa que o direito nela estampado é desvinculado da relação que lhe deu origem, não havendo que se falar em declinação de ofício de competência para alegado foro de domicílio de consumidor”. Esclarece que a escolha pelo foro da Justiça do Distrito Federal para ajuizamento da presente ação seguiu regramento previsto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC, considerando ser este o local expressamente indicado como o do pagamento. Colaciona precedentes deste Tribunal de Justiça. Defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, apontando o risco de dano grave na redistribuição para uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia - GO que acarretará no proferimento dos futuros atos processuais por juízo incompetente. Requer a concessão do efeito suspensivo para que os efeitos da decisão de declinação da competência sejam obstados até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para que o Juízo de Brasília seja declarado competente para o julgamento da causa em comento. Preparo recolhido (Id 37893877 e 37893878). Em decisão unipessoal, esta Relatoria deferiu liminarmente o pedido de efeito suspensivo, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso (Id 38236047). Na mesma decisão, deixou-se de conceder oportunidade à parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, porque não houve recebimento da petição inicial e determinação de citação para tomar conhecimento da lide e oferecimento de contestação. É o relatório. Decido. No caso, verifico que o juízo a quo se utilizou da tese firmada no julgamento do IRDR 17, instaurado nos autos n. 0702383-40.2020.8.07.0000, para justificar o cabimento da declinação de ofício da competência territorial. Ressalto que a e. Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/8/2020, admitiu o IRDR 17, instaurado nos autos n. 0702383-40.2020.8.07.0000. Em decisão exarada no dia 28 de agosto de 2020, o eminente relator do aludido incidente, Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, com base no art. 982, I, do CPC c/c o art. 304, I, do RITJDFT, determinou o sobrestamento dos processos que tratem da matéria afeta ao julgamento da questão “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Em sessão realizada no dia 21/2/2022, foi julgado referido IRDR, tendo sido fixada a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, cujo acórdão foi pulicado em 9/3/2022, estando pendente de julgamento agravo em recurso especial interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., no dia 16/5/2022, em face da decisão que inadmitiu o recurso especial por ele interposto em face do v. acórdão que apreciou o incidente de resolução de demandas repetitivas. Como a decisão agravada baseou-se na tese fixada no referido incidente, o qual ainda não transitou em julgado, considero conveniente e oportuno suspender a tramitação deste agravo de instrumento até seu trânsito em julgado, com fulcro na aplicação por analogia do art. 313, V, a, do CPC, uma vez que o recurso interposto em face do julgamento do IRDR tem efeito suspensivo, consoante o disposto no art. 982, § 5o, e no art. 987, § 1o, ambos do CPC, Art. 982, § 5o Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Ainda, por analogia ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo a quo para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que implicarem em perecimento de direito. Por esse motivo, SUSPENDO a marcha do presente agravo de instrumento pelo prazo não excedente ao limite fixado pelo art. 313, § 4o, do CPC. Em consequência, determino à diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível a adoção das medidas necessárias para acompanhar o julgamento dos recursos interpostos em face da decisão que julgou o IRDR 17 e, oportunamente, com o trânsito em julgado do acórdão que decidiu o mérito desse incidente, devidamente certificado nos autos, fazer oportuna conclusão. Comunique-se o juízo a quo. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora